Tribunal: TJES
Processo: 5010501-26.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010501-26.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Mandado de segurança. Remoção de ofício de servidor. Inspetor penitenciário. Transferência de unidade de trabalho. Ato discricionário da Administração Pública. Motivação adequada. Legalidade. Ausência de violação de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por inspetor penitenciário, visando anular a remoção de ofício para outra unidade de trabalho.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção de servidor público está de acordo com os requisitos legais, e se houve, ou não, violação de direito líquido e certo do impetrante.

III.
Razões de decidir
3. É sabido que a remoção com base no interesse da Administração é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei.

4. Ainda que se cuide de discricionariedade do administrador público, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de motivação, ainda que
a posteriori
, do ato administrativo que remove o servidor público, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.
5. No caso, nos limites previstos nos arts. 34 e 35, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a Administração fundamentou o ato (i) na quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais; (ii) na necessidade de localizar servidores efetivos nestas unidades, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais; e (iii) na necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais dos estabelecimentos.

6. A lei confere regra de discricionariedade para a escolha dos servidores a serem removidos, ao expressar se tratar de preferência, não de imposição. Precedentes TJES.

IV.
Dispositivo e tese
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração, mas deve ser devidamente motivado. 2. O ato administrativo está conforme a legalidade, não havendo violação de direito líquido e certo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010501-26.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE : MARCOS ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA.

ADVOGADOS : MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA E OUTROS.

A. COATORA : SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA, contra a Portaria nº 1381-S, de 10 de julho de 2023, do SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que localizou o impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, situada no Complexo Penitenciário de Xuri.

O Impetrante sustenta, em síntese, que (i) é Inspetor Penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo– SEJUS/ES; (ii) em 12 de julho de 2023, foi surpreendido com sua transferência de lotação, através da Portaria 1381-S da SEJUS; (iii) o ato de remoção fere o disposto no art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, porque havia outros servidores na unidade em plena capacidade para a transferência, e a transferência aumenta o trajeto do Impetrante em 33,3 km até a sua residência; (iv) o ato apontado como coator padece de vício de motivação, pois a fundamentação no art. 34, da Lei Complementar 46/94, trata de mero fundamento legal e genérico para todos os servidores transferidos; (v) o Impetrante não pode permanecer longe de sua residência (seja por tempo, seja por distância) em razão das enfermidades que sofre sua esposa.

Pois bem.

Inicialmente, conforme documentação acostada à petição ID 7887843, o Impetrante comprovou sua hipossuficiência financeira, porque, a despeito de receber subsídio no valor de R$ 5.533,13 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e treze centavos), demonstrou despesas mensais ordinárias superiores à receita.

Por essa razão,
concedo
o benefício da gratuidade da justiça ao Impetrante.

Passo ao exame do mérito do mandado de segurança.

Como se sabe, o Mandado de Segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF).

No caso, o Impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de transferência
ex officio
do servidor para outra unidade de trabalho (Portaria SEJUS/ES nº 1381-S, de 10 de julho de 2023), removendo-o do Centro de Detenção Provisória da Serra, em Queimados, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, em Vila Velha/ES.

Após o contraditório, não se verifica razão para alterar o entendimento exposto quando do indeferimento do pedido liminar nesta ação mandamental.

É sabido que a remoção com base no interesse da Administração é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei.

Ainda que se cuide de discricionariedade do administrador público, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de motivação, ainda que
a posteriori
, do ato administrativo que remove o servidor público, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA. ART. 535, II DO CPC. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PORTARIA EDITADA COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO À LIMINAR DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE AFASTAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283 DO STF. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, tendo decido, entretanto, contrariamente aos interesses do Recorrente que buscou, com os Declaratórios, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica qualquer ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Corte de origem entendeu que a Portaria 1.646 teve por finalidade dar fiel cumprimento a liminar proferida no Mandamus, e que o ato de afastamento do Impetrante se deu de forma imotivada, sendo necessária a motivação para a aferição da legalidade do ato. Tais fundamentos, suficientes para manter a decisão, não foram debatidos nas razões do Recurso Especial. Súmula 283/STF.
3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento quanto à necessidade de motivação dos atos administrativos discricionários de remoção de Servidores. Precedente: MS. 19.449/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2014.
4. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre a fim de afastar o reconhecimento de direito líquido e certo, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada em sede de Recurso Especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no REsp 1194822/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Ao examinar a prova pré-constituída, houve a justificação da prática do ato administrativo, baseada, especialmente, no interesse público da Administração.

É como se destaca da Portaria nº 1381-S, de 10 de julho de 2023,
in verbis
:

PORTARIA Nº 1381-S, DE 10 DE JULHO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso II da Constituição Estadual e o artigo 46 da Lei Nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, e;

CONSIDERANDO, que compete à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual, nos termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual; artigo 1º Lei Complementar Nº 233/2002 e artigo 74 da Lei Federal Nº 7.210, de 11/07/1984;

CONSIDERANDO, a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais;

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II;

CONSIDERANDO, a necessidade de localizar servidores efetivos na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais;

CONSIDERANDO, que o corpo de segurança é formado por Diretor de Unidade, Diretor Adjunto, Chefe de Segurança, Chefes de Equipe e Inspetores Penitenciários lotados no estabelecimento prisional;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 34 da Lei Complementar Nº 046/1994 “A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado”;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 35 da Lei Complementar Nº 046/1994:

“A localização do servidor público dar-se-á”:

I - (...)

II - de ofício.

§ 1º - (...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.”

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR os servidores abaixo relacionados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, situadas no Complexo Penitenciário de Xuri, a contar de sua publicação: PEVV I

(...)

2793679 MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA

Como se observa, nos limites previstos nos arts. 34 e 35, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a Administração fundamentou o ato (i) na quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais; (ii) na necessidade de localizar servidores efetivos nestas unidades, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais; e (iii) na necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais dos estabelecimentos.

Da mesma forma, a lei confere regra de discricionariedade para a escolha dos servidores a serem removidos, ao expressar se tratar de preferência, não de imposição.

Desse modo, não se observa violação a direito líquido e certo do servidor, tampouco ilegalidade do ato administrativo, pautado no interesse público e devidamente fundamentado.

Por fim, também não se observa, de plano, que a transferência do servidor viole direito líquido e certo de acompanhar o cônjuge em tratamento de saúde. Em primeiro lugar, a transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado, mas para penitenciária localizada na mesma região metropolitana
1
, e, em segundo lugar, não há nos autos qualquer referência de que a esposa do Impetrante seja também servidora a atrair o referido direito previsto no art. 36, III, da Lei nº 8.112/90.

Em casos análogos, este e. TJES já se manifestou nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFÍCIO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO PARA NOVA UNIDADE PENITENCIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Administração, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da unidade prisional de destino. 2. O ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, por sua vez, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual. 3. A ordem do art. 35, § 2º da LC nº 46/94, não ostenta viés obrigatório, mas sim preferencial, a relevar a ausência de direito líquido e certo da impetrante. 4. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 5010513-40.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19.02.2024).

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO SERVIDOR EX OFFICIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE APRESENTADA NA PORTARIA PUBLICADA. COMPROVAÇÃO REQUISITOS ARTIGO 35 DA LEI 46/94. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2. Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados.

3.
Na hipótese dos autos, basta um breve exame do ato que determinou a alteração da lotação do Impetrante para que se conclua que foi atendido o requisito previsto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46/94, haja vista que foi apresentada motivação idônea pela Autoridade, valendo destacar a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e II, e a quantidade de servidores efetivos localizados nas unidades prisionais; a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais das PEVV I e II, a necessidade de localizar servidores efetivos em tais unidades prisionais.

4. Segurança denegada. Agravo retido prejudicado.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 5009563-31.2023.8.08.0000 , Relatora : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 22/11/2023).

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25, da Lei 12.019/2009.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, este egrégio TJES: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5013607-55.2022.8.08.0024, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDO CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual de julgamento do dia 02.12.2024 a 06.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para denegar a segurança.